Tribunal: TJES
Processo: 5004293-18.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Prorrogação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004293-18.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SAO JOAQUIM CONVENIENCIAS LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERMISSÃO DE USO. TERMINAL URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE DO STJ, QUEBRA DE ISONOMIA E IMPACTO DA PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Apelação Cível que manteve sentença de improcedência em Ação Revisional ajuizada por permissionária de uso de espaço comercial em terminal urbano de transporte coletivo. A embargante alegou a existência de omissões no acórdão, por não haver manifestação sobre precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por não enfrentar adequadamente as alegações de quebra de isonomia e de queda de faturamento decorrente da pandemia da COVID-19, que, segundo sustentado, justificariam a prorrogação da permissão de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não analisar precedente do STJ mencionado pela parte; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de quebra de isonomia no tratamento entre permissionárias; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao impacto econômico da pandemia no faturamento da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à quebra de isonomia e à queda no faturamento, reafirmando o caráter precário da permissão de uso e a discricionariedade da Administração quanto à prorrogação contratual, além de mencionar as medidas adotadas pela Administração Pública para mitigar os efeitos da pandemia.

A alegação de ausência de manifestação sobre precedente do STJ não se qualifica como omissão relevante quando não se trata de precedente obrigatório nos termos do art. 927 do CPC, nem gera nulidade a ausência de citação expressa a julgado isolado que não vincula o Tribunal.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração, por não configurar vício de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito nesta via estreita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de precedentes não obrigatórios não é pressuposto de validade do julgado, cabendo ao órgão julgador decidir pela sua pertinência ou não.

A mera insatisfação com a conclusão adotada no acórdão não autoriza o provimento de embargos de declaração.

A decisão que aprecia os fundamentos principais do recurso, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos ou precedentes citados pelas partes, não incorre em omissão quando enfrenta adequadamente a controvérsia jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.922/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 19.03.2025, DJEN de 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004293-18.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: COMERCIAL SÃO JOAQUIM LTDA-ME

EMBARGADA: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Comercial São Joaquim Ltda-ME opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 10523357, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EM TERMINAL URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO TERMO DE PERMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PRECÁRIO DO VÍNCULO. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade quando se extrai, das razões recursais, fundamento bastante a amparar o pedido de reforma da sentença proferida nos autos. 2. Ação revisional ajuizada por permissionária de uso de espaço comercial existente em terminal urbano de transporte coletivo de passageiros. 3. Pedido de prorrogação do período contido no termo de permissão de uso ante a alegada necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão do prejuízo suportado durante a pandemia do coronavírus. 4. Caráter precário da permissão de uso que impede o julgamento de procedência do pedido; prorrogação ou não do contrato administrativo que fica à mercê da discricionariedade da CETURB/ES. 5. Conforme entendimento do e. TJES, tanto “a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF. (...) A própria CETURB, na esfera administrativa, adotou uma série de medidas objetivando a preservação do equilíbrio contratual” (Apelação Cível n.º 5012251-16.2023.8.08.0048). 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5004293-18.2023.8.08.0035, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.10.2024).

Nas razões de seu recurso a Embargante aduz que há omissões no julgado, haja vista a ausência de manifestação deste egrégio Órgão Julgador a respeito de precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) invocado anteriormente no apelo interposto nos autos, sobre a alegação de quebra de isonomia e, ainda, em relação à queda de seu faturamento (que autorizaria a prorrogação do contrato firmado com a Embargada).

As alegações da parte Embargante, em verdade, são bastante substanciosas; todavia, não tratam propriamente,
data maxima venia
, de intenção de corrigir vícios de omissão no julgado, mas, sim, de impugnar a conclusão externada no Acórdão e impor a este Órgão Colegiado a interpretação que ela mesma conferiu ao caso em julgamento.

E essa intenção fica clara quando se observa que houve, sim, enfrentamento dos pontos suscitados no recurso em julgamento, inclusive com citação de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) com conclusão idêntica à externada no Acórdão.

Ademais, exceto os precedentes de observância obrigatória (art. 927 do Código de Processo Civil - CPC), o Tribunal não é obrigado a seguir entendimento constante em julgado isolado dos Tribunais Superiores ou aplicar aresto do STJ que, em sua concepção, se aplicaria ao caso concreto.

Já em relação aos outros dois pontos suscitados nas razões recursais, assim restou consignado no Acórdão:

“Inconformada com os termos da Sentença, a ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 9350617), no qual aduz, em síntese, que o decisum deve ser reformado porque a revogação da permissão, dada a solidez do vínculo havido entre as partes, deveria ter sido precedida da necessária fundamentação.

Alega, ainda, que o impacto da pandemia em seu faturamento justifica a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato - com a sua prorrogação, bem assim que houve violação à isonomia, já que outras permissionárias tiveram os contratos prorrogados pela ora Apelada.

Nada obstante as relevantes considerações suscitadas pela Apelante em suas razões recursais, a pretensão recursal em análise, em meu sentir, não merece prosperar, já que, como se sabe, o vínculo estabelecido na permissão de uso é precário e a prorrogação ou não do prazo estipulado no negócio jurídico se insere na discricionariedade da Apelada.

(...).

Ademais, além da natureza precária do vínculo estabelecido por meio da permissão de uso, bem assim das medidas adotadas pela Apelada para minimizar os efeitos da pandemia, no próprio Termo assinado entre as partes não consta hipótese de prorrogação do prazo de duração da avença, ao contrário, o negócio jurídico expressamente informa “
o Temo de Permissão terá duração de 60 (sessenta) meses, improrrogáveis
” (página 02 do id 9350269).”

A verdadeira pretensão da Embargante, isto é, de impugnar as conclusões do Acórdão, como antes dito, não há de ser buscada na via estreita dos Embargos de Declaração, já que o descontentamento com o julgado não autoriza o provimento do referido recurso. Neste sentido:

“ (...).
O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.922/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). (Sem grifo no original).

Destarte, porque não foi possível vislumbrar a existência dos vícios apontados pela Embargante em suas razões recursais, de rigor o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.